Tribunal: CARF
Processo: 10183.735832/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO DO CONTRIBUINTE. SIGILO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PRÓPRIO DO CONTRIBUINTE. ENTENDIMENTO VINCULANTE. SÚMULA CARF No 110.
No âmbito do processo administrativo fiscal não há que se falar em intimação do resultado do julgamento ao advogado do contribuinte, uma vez que a lide tributária administrativa segue as premissas do sigilo fiscal. É entendimento sumulado ser incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Intelecção da vinculante Súmula CARF no 110.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A contagem do prazo prescricional somente tem início depois da constituição definitiva do crédito tributário, não podendo se falar em prescrição enquanto pendente discussão no âmbito administrativo fiscal.
DA DECADÊNCIA. ITR. INOCORRÊNCIA
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquídio legal não ocorre a decadência.
Para fins de aplicação da regra decadencial, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, ocorrido dentro do exercício correspondente ao vencimento do tributo, consequentemente ainda não iniciada a contagem do prazo de decadência pelo art. 173, I, do CTN, ocasião na qual o prazo iniciado pelo art. 150, §4o, do CTN, será o inaugural da contagem do lustro, não se interrompendo, nem suspendendo.
Recolhimento efetuado após o início da contagem do prazo decadencial pelo art. 173, I, do CTN, quando o prazo de decadência não se interrompe, nem se suspende, não pode ser considerado pagamento antecipado para fins de recontagem e (re)início do lustro decadencial pelo art. 150, §4o, do CTN.
DECLARAÇÃO EM DITR. DA REVISÃO DE OFÍCIO DO CONTEÚDO DECLARADO. DO ERRO DE FATO. ÔNUS DA PROVA. DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL E FLORESTA NATIVA. DA ÁREA DE PASTAGENS.
Cabe ao contribuinte comprovar com documentos hábeis erros de fato, devendo satisfazer ônus da prova com suficiência probatória para afastar dúvidas razoáveis.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.735832/2018-31
ACÓRDÃO
2004-000.414 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAZANGA GESTAO DE EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO
DO CONTRIBUINTE. SIGILO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PRÓPRIO DO
CONTRIBUINTE. ENTENDIMENTO VINCULANTE. SÚMULA CARF No 110.
No âmbito do processo administrativo fiscal não há que se falar em
intimação do resultado do julgamento ao advogado do contribuinte, uma
vez que a lide tributária administrativa segue as premissas do sigilo fiscal. É
entendimento sumulado ser incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. Intelecção da vinculante Súmula CARF no 110.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A impugnação
tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e
somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou
cerceamento dela.
DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A contagem do prazo prescricional somente tem início depois da
constituição definitiva do crédito tributário, não podendo se falar em
prescrição enquanto pendente discussão no âmbito administrativo fiscal.
DA DECADÊNCIA. ITR. INOCORRÊNCIA
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquídio legal não ocorre a
decadência.
Para fins de aplicação da regra decadencial, nos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, caracteriza pagamento antecipado o
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.414 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735832/2018-31
2
recolhimento, ainda que parcial, ocorrido dentro do exercício
correspondente ao vencimento do tributo, consequentemente ainda não
iniciada a contagem do prazo de decadência pelo art. 173, I, do CTN,
ocasião na qual o prazo iniciado pelo art. 150, §4o, do CTN, será o inaugural
da contagem do lustro, não se interrompendo, nem suspendendo.
Recolhimento efetuado após o início da contagem do prazo decadencial
pelo art. 173, I, do CTN, quando o prazo de decadência não se interrompe,
nem se suspende, não pode ser considerado pagamento antecipado para
fins de recontagem e (re)início do lustro decadencial pelo art. 150, §4o, do
CTN.
DECLARAÇÃO EM DITR. DA REVISÃO DE OFÍCIO DO CONTEÚDO
DECLARADO. DO ERRO DE FATO. ÔNUS DA PROVA. DA ÁREA TOTAL DO
IMÓVEL. DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
E FLORESTA NATIVA. DA ÁREA DE PASTAGENS.
Cabe ao contribuinte comprovar com documentos hábeis erros de fato,
devendo satisfazer ônus da prova com suficiência probatória para afastar
dúvidas razoáveis.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com
documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação
aplicada a cada matéria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 291
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.414 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735832/2018-31
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 256/279), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 223/247),
consubstanciada no Acórdão no 101-018.196 – 1a TURMA/DRJ01, de 31/08/2022, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2014
DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO
AOS AUTOS. DATA DA IMPUGNAÇÃO.
Com o fim de resguardar o direito à defesa e ao contraditório do contribuinte,
considera-se como impugnação os documentos comprobatórios apresentados,
requeridos pela fiscalização, sob pena de procrastinar injustificadamente a
Decisão, o que caracterizaria inobservância aos princípios processuais e
administrativos da eficiência, celeridade, racionalidade e economia processual.
DA PRESCRIÇÃO.
A contagem do prazo prescricional somente tem início depois da constituição
definitiva do crédito tributário, não podendo se falar em prescrição enquanto
pendente discussão no âmbito administrativo.
DA DECADÊNCIA.
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a
quota do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral
prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de
contagem do prazo decadencial. O crédito tributário constituído no prazo
quinquenal legalmente previsto, por meio da ciência da Notificação de
Lançamento pelo sujeito passivo, na qualidade de contribuinte do imposto, ilide a
decadência.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.414 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735832/2018-31
4
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Incabível a alteração da área total do imóvel declarada tendo em vista a ausência
de documentação hábil para tanto, quais sejam, Certidão ou Matrícula do Registro
de Imóveis na qual conste a área total atualizada do imóvel, ou mesmo a Planta
de Georreferenciamento, elaborada por profissional competente, certificada pelo
INCRA.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO.
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens
declarada ou requerida e a área de pastagens calculada, observado o respectivo
índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa
o imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser
comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior do exercício
do lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2014, nos termos da legislação
vigente.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se
ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos,
não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas
em lei.
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA
AO PROCURADOR. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal ou eletrônico
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais. Dada a e existência de determinação legal expressa em sentido
contrário, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do
procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 293
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.414 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735832/2018-31
5
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 3/7) devidamente colacionados, tendo o contribuinte
sido notificado por edital em 24/01/2019 (e-fl. 31), foi bem sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Por meio da Notificação de Lançamento no 9897/00147/2018, de fls. 03/07,
do exercício de 2014, emitida em 03/12/2018, o contribuinte identificado no
preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$
108.136,81, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Santa Clara” (NIRF 6.915.902-5), com área declarada de
1.162,2 ha, localizado no município de Vila Rica-MT.

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2014, incidente
em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9897/0086/2018,
de fls. 15/16, para apresentar os seguintes documentos de prova:

- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das
notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de
gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor
referente a compra/venda de gado, para comprovação do rebanho existente no
período de 01/01/2013 a 31/12/2013;

- para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação
do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo
direto de dados de mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou municipais,
assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de
2014, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de
Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2014 no valor
de R$ 501,00.

O Termo de Intimação retromencionado foi encaminhado para o endereço
informado, pelo contribuinte, em sua DITR/2014 (fls. 09), contudo, o referido
documento foi devolvido, em 31/07/2018, com a observação “Não Procurado”, às
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.414 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735832/2018-31
6
fls. 17/18. Diante disso, foi emitido o Edital de Termo de Intimação No 00008, de
21/08/2018, de fls. 19, desafixado em 05/09/2018, data esta utilizada para efeito
de ciência. O referido Edital foi publicado, em 22/08/2018, no “Jornal Oficial
Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso”, de fls. 20.

Em 05/09/2018, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal No
9897/00183/2018 (fls. 21/24), para dar conhecimento ao contribuinte das
informações da DITR que seriam alteradas. Este documento, também, foi
devolvido, em 30/10/2018, com a observação “Não Procurado”, às fls. 25/26.
Diante disso, foi emitido o Edital de Termo de Constatação e Intimação No
00002B, de fls. 27, afixado em 14/11/2018 e desafixado em 29/11/2018, data esta
utilizada para efeito de ciência. O referido Edital foi publicado no “Jornal Oficial
Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso”, de fls. 28, em 16/11/2018.

Não havendo manifestação por parte do contribuinte e procedendo a
análise e verificação dos dados constantes na correspondente DITR/2014, a
Autoridade Fiscal manteve a área de benfeitorias (5,0 ha); entretanto, glosou
integralmente a área de pastagens (1.137,2 ha) e o valor das culturas/pastagens,
de R$ 2.630.000,00; além de rejeitar o VTN declarado de R$ 290.000,00 (R$
249,53/ha), arbitrando o valor de R$ 582.262,20 (R$ 501,00/ha), apurado com
base no SIPT/RFB, com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota
de cálculo, de 0,30% para 8,60%, esta devido à redução do grau de utilização , de
98,3% para 0,0%, disto resultando o imposto suplementar de R$ 49.204,54,
conforme Demonstrativo de fls. 06.

A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, a multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 04 e fls. 07.

Da Impugnação ao lançamento e outros fatos processuais
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da
decisão vergastada, a qual também relata outros fatos processuais, pelo que peço vênia para,
igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

Cientificado do lançamento, em 24/01/2019, por meio do Edital de
Notificação de Lançamento No 00003, de 09/01/2019, desafixado em 24/01/2019
(para efeito de ciência), às fls. 31, com respectiva publicação no “Jornal Oficial
Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso”, de fls. 32, em 11/01/2019.
O contribuinte ingressou, em 29/04/2019, às fls. 38, com a impugnação de fls.
38/40, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:

- fez um breve relato da ação fiscal, ressaltando que todas as operações
realizadas no imóvel são exercidas por seu sócio minoritário, Sr. Plácido Ribeiro
Vaz, CPF 143...-15, isto devido à existência de Contrato de Comodato;
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.414 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735832/2018-31
7

- entende que a interpretação dada pela fiscalização não considerou que
todas as operações realizadas pelo sujeito passivo são centralizadas na sede da
Fazenda Vila Rica, no mesmo município onde se localiza o imóvel objeto da
autuação (Fazenda Santa Clara), acrescenta que essa centralização envolve não só
o financeiro, mas também o fiscal;

- esclarece que esse processo de centralização envolve todo o processo de
compra, venda e os serviços referentes às imunizações dos rebanhos contra todos
os tipos de doenças exigidos por órgãos competentes, e que a movimentação dos
rebanhos entre os dois imóveis visa o aproveitamento das pastagens declaradas,
em razão da melhoria e da qualificação na engorda desses rebanhos;

- informa que toda a documentação que envolve esses dois imóveis está
amplamente divulgada e registrada no Livro Caixa entregue à RFB, no momento
da entrega da Declaração de Ajuste do Imposto de Renda, data de 29/04/2014;

- aduz que no primeiro processo de intimação, com o conhecimento do
órgão emissor, poderiam ter sido utilizados os meios eletrônicos em nome da
notificada, tendo como instrumentos meios suficientes para dar conhecimento do
processo de apuração do VTN e da ocupação da pastagem informada no DIAT,
para que dentro dos prazos fixados apresentassem a documentação disponível
naquela data;

- já no segundo processo de intimação, que se deu por meio de edital em
jornal no Município de Vila Rica (MT), sabia-se que a autuada não teria acesso a
esse instrumento de comunicação, tendo em vista que seu domicílio fiscal fica em
Iguatama-MG, portanto, pode concluir que não teve conhecimento do processo
de apuração do ITR, não lhe dando o direito à ampla defesa e ao contraditório,
previsto no inciso LV do art. 5o da Constituição da República;

- ressalta que os documentos foram solicitados em 21/06/2018, e que a
Notificação se refere ao ano de 2013, assim, nesse sentido, essa documentação
exigida estaria prejudicada, considerando o período prescricional de 5 anos a
contar da data de sua emissão, conforme previsto no CTN (art. 195, parágrafo
único);

- acrescenta que o crédito tributário não pode ser lançado, uma vez que o
lançamento de ofício se deu em 03/12/2018, prazo fora do previsto para o
lançamento, considerando que o prazo limite seria 28/09/2014, este estabelecido
para a entrega do DIAT, que dá origem à constituição do crédito tributário,
portanto, o lançamento de ofício não se sustenta, devido ao período prescricional
previsto no art. 174 do CTN;

- por fim, requer:

 seja considerada a prescrição nos termos dos artigos 174 e 195 de CTN;

 não sendo reconhecida a prescrição, que seja revisto o lançamento do
crédito tributário pelas razões aqui invocadas, em especial os itens A e B da
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.414 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735832/2018-31
8
impugnação, considerando a pastagem informada no DIAT e no DIAC, inclusive a
movimentação de rebanhos naquela propriedade, por ser real e incontestável;

 que seja cancelada a Notificação de Lançamento ou que seja revisto o
valor do crédito lançado de ofício.

Em 14/04/2020, foi emitido o Despacho Decisório no 2085/2020-
EREC/SRRF01/DF, de fls. 111/114, que indeferiu o pleito, mantendo integralmente
o lançamento suplementar do ITR/2014, decidindo:

 intempestividade da impugnação apresentada em 24/04/2019, cuja
ciência da Notificação de Lançamento havia ocorrido em 24/01/2019;

 inocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174 do Código
Tributário Nacional (CTN);

 manutenção da glosa da área de pastagens, devido à falta de
apresentação de documentos comprobatórios;

 manutenção do VTN arbitrado, uma vez que esse assunto não foi
impugnado pelo contribuinte.

Em resposta ao Despacho Decisório no 2085/2020-EREC/SRRF01/DF, de fls.
111/114, o contribuinte, por meio de seu procurador (fls. 55 do Processo no
10183.729832/2019-82, relativo ao ITR/2015 do imóvel objeto da autuação, cuja
impugnação está sendo julgada nesta mesma Sessão, de 31/08/2022),
apresentou, em 27/10/2020, o documento de fls. 134/142, alegando e solicitando
o seguinte, em síntese:

- fez um breve relato da ação fiscal;

- insurge-se contra o indeferimento do cancelamento da Notificação de
Lançamento no 9897/00147/2018, constante do Despacho Decisório no
2085/2020-EREC/SRRF01/DF, que, inclusive, considerou intempestiva a defesa
apresentada;

- entende que a Notificação via Edital, por meio de publicação do jornal da
Associação dos Municípios do Mato Grosso, de alcance restrito, eivou-se de
nulidade não só da própria Notificação, mas, também, de todo o processo que
resultou na Decisão ora recorrida, fulcrada na intempestividade de sua defesa;

- afirma que não tomou conhecimento do procedimento em razão
exclusiva, da forma com que o Município de Vila Rica agiu, em manifesta
demonstração de que o objetivo era, realmente, de não propiciar qualquer
oportunidade para demonstrar o erro por eles cometido, glosando não só a área
de pastagem que lá existe, de 797,21 ha (CAR Santa Clara e CAR Morada do
Gado), como também o número de animais ali empastados (1.146 cabeças), com
isto elevando a alíquota do imposto a 8% sobre o VTN;
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.414 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735832/2018-31
9

- acrescenta que a Notificação via Edital em Jornal de circulação restrita é
de nenhum valor, já que possui endereço certo, inclusive Caixa Postal No 13, na
cidade de Arcos-MG;

- entende que a via eleita pelo Município de Vila Rica, ao arrepio da lei, não
possibilita a contagem de prazo a partir de 24/01/2019, muito menos o
encerramento do prazo em 25/02/2019, já que, embora decorridos mais de 30
dias da data do jornal (24/01/2019), o certo é que a contagem de prazo, nestes
casos, somente se dá a partir da data do conhecimento, da ciência do
lançamento;

- define a ciência da Notificação como sendo presumida, ficta, uma vez que
se deu por edital, e não na pessoa de seu representante legal ou mesmo no
Correios, com Aviso de Recebimento, violando, assim, todas as normas e regras
legais, com violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório;

- faz citação do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), art. 219, que
determina que, na contagem de prazo em dias, estabelecidos por lei ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os dias úteis;

- entende que não houve intempestividade da defesa apresentada, uma vez
que a contagem do prazo somente teve início na data da apresentação da defesa,
porque a Notificação Edital feita em jornal de circulação reduzida, restrita aos
associados da Associação dos Municípios do Mato Grosso, é nula de pleno direito;

- ressalta que as exigências do Município de Vila Rica de apresentar notas
fiscais de remédios e vacinas não estão previstas em nenhuma norma legal;

- afirma que a veracidade das informações apresentadas, o que pode ser
feita não só por vistoria do imóvel, como também por meio de dados constantes
do CAR-MT, competência da Secretaria do Meio Ambiente e, também, por meio
de verificação no sistema “Google Earth”, onde o imóvel é visto com todas as
benfeitorias existentes;

- não pode aceitar que o Município de Vila Rica transfira ao proprietário o
ônus da fiscalização, muito menos aceitar a glosa das benfeitorias e dos
semoventes declarados na DITR pelo fato de não apresentar os documentos
solicitados, cuja obrigação não está consignada na legislação, pois a lei determina
que a autoridade fiscal faça a fiscalização no imóvel e comprove a veracidade das
informações da DITR ou a falsidade;

- não se justifica, nem se legitima, a glosa feita, ignorando as áreas
efetivamente exploradas, de 797,21 ha, e o número de 1.146 cabeças, conforme
apurado no laudo elaborado por Engenheiro Ambiental e Sanitarista e Engenheiro
Civil, elevando a alíquota e cobrando multa de 75% e juros;

- além da arbitrariedade ocorrida no exercício de 2014, também, glosou a
declaração de 2015, que, mais uma vez, efetivou-se por Notificação Edital,
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.414 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735832/2018-31
10
ignorando não só o endereço do escritório do recorrente (Rua Professora
Terezinha Figueiredo Cunha, no 824, bairro Cidade Nova, Arcos-MG, como
também os dados constantes do CAR-MT e a Caixa Postal dos Correios no 13, em
Arcos-MG;

- faz citação de Súmula do STF para referendar seus argumentos;

- entende que a Autoridade Fiscal deve fiscalizar a veracidade das
informações apresentadas pelo proprietário do imóvel, não pudendo presumir
que houve declaração falsa;

- afirma que Laudo apresentado comprova os dados glosados, impondo o
acolhimento da Manifestação de Inconformidade para o fim de prover a defesa
apresentada e anular a Notificação de Lançamento impugnada;

- insurge-se contra o fato de a fiscalização ter glosado as informações sem
que tenha conferido as benfeitorias e a existência do gado, elevando a alíquota
para 8%, aplicado ao valor do imóvel sem, ao menos, deduzir as áreas de reserva
legal e de preservação, elevando ilegitimamente o valor do ITR;

- informa que incidiu em erro na DITR/2014, pois declarou a área do imóvel
englobando as Matrículas no 1.890, 3.399 e 6.490 do Cartório de Registro de
Imóveis de Vila Rica-MT, antes de fazer o georreferenciamento, que resultou na
redução da área para 484,0 ha e 493,3833 ha, respectivamente, conforme as
Matrículas no 714 e 6490, do mesmo Cartório, somando, pois, 977,3833 ha,
apresentando uma diferença de 204,8167 ha, que deverá ser considerada na
apuração do ITR, exercício 2014, tendo na DITR/2015 sido feita a correção;

- por fim, requer o conhecimento de sua Manifestação de Inconformidade,
para reconhecer a nulidade da Notificação por Edital, feita ao arrepio das normas
que regem o procedimento editalício, e apuração do valor do ITR e,
consequentemente, nulidade de todo o processo.

Em 03/03/2021 (fls. 174), o contribuinte volta a se pronunciar, por meio do
documento de fls. 175/176, alegando:

- que sua Manifestação de Inconformidade apresentada à RFB, em
27/10/2020, não teria sido encaminhada ao ECAD para o fim de constar a
interposição do recurso e suspender toda e qualquer restrição tributária contra
ele;

- acrescenta que esse fato está acarretando prejuízos de relevantes valores,
já que está impedido de receber Certidão Negativa de Débito – CND, e que por
isso requer o encaminhamento de seu Recurso de Manifestação de
Inconformidade ao órgão competente, dando-lhe efeito suspensivo,
determinando a inclusão da informação relativa à interposição de recurso,
liberando a expedição de CND, ainda que seja positiva com efeito de negativa;

- reitera as razões que o levaram a apresentar a Manifestação de
Inconformidade encaminhada em 27/10/2020;
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.414 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735832/2018-31
11

- por oportuno, requer que toda e qualquer intimação, relativa ao
procedimento e interposição do Recurso seja feita em nome de Mário Alves
Ribeiro, com endereço na Rua Levindo Lopes, no 357, 10o andar, bairro
Funcionários, CEP 30140-171, Belo Horizonte-MG.

Em 07/07/2021 (fls. 178), novamente, o contribuinte se manifesta, por
meio do documento de fls. 179/183, onde reitera todos os termos utilizados em
suas manifestações anteriores, dando ênfase ao pedido de nulidade da
Notificação realizada por meio de Edital, bem como no julgamento de
tempestividade de sua impugnação.

Consta, dos autos, a manifestação da RFB, às fls. 203/204, por meio da
CIÊNCIA No 2363/2021-ECOA/DRF-GOIÂNIA/GO, de 18/08/2021, onde é apreciado
o documento apresentado pelo contribuinte em 27/10/2020, às fls. 134/142,
posicionando-se da seguinte forma:

- ratifica a intempestividade na entrega da impugnação de fls. 38/40, uma
vez que a Notificação de Lançamento do exercício 2014 foi enviada ao endereço
de correspondência informado na última DITR entregue (exercício 2018);

- justifica que tendo sido improfícua a notificação via postal, foi lavrado
Edital de ciência conforme determina o inciso II, § 1o, art. 23, do Decreto no
70.235, de 06/03/1972, cuja ciência ocorreu em 29/11/2018, portanto, o
contribuinte tinha até o dia 02/01/2019 para encaminhar a impugnação ao
lançamento, no entanto, a manifestação foi apresentada apenas em 29/04/2019;

- esclarece que é a impugnação que instaura a fase litigiosa do
procedimento, devendo ser apresentada no prazo de 30 dias contados da ciência
da intimação. A impugnação apresentada após a decorrência desse prazo é
intempestiva e, em o sendo, não instaura litígio, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento em primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar. Acrescenta que
essa interpretação advém do Ato Declaratório Normativo Cosit no 15, de
12/07/1996;

- ressalta que a Coordenação-Geral de Tributação — Cosit tem a
competência regimental de interpretar a legislação tributária no âmbito da
Receita Federal do Brasil;

- aduz que em sua impugnação não foi apresentada nenhuma preliminar de
tempestividade, não havendo, portanto, a instauração do litígio administrativo,
sendo o processo encaminhado ao Setor de Revisão, que emitiu o Despacho
Decisório no 2085/2020-EREC/SRRF01/DF, mantendo todo o crédito tributário
lançado;

- conclui que, sendo assim, não havendo medida que extinga a exigência
fiscal ou suspenda a sua exigibilidade, o processo será encaminhado para
cobrança executiva.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.414 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735832/2018-31
12

Conforme informado às fls. 207, o contribuinte tomou conhecimento, em
26/08/2021, do documento de fls. 203/204.

Em 27/10/2021 (fls. 211), por meio do documento de fls. 212/216, o
contribuinte respondeu à RFB (fls. 203/204), alegando, novamente, os mesmos
argumentos utilizados em suas manifestações anteriores, ressaltando a
necessidade de realização de vistoria ou perícia no imóvel, de que sua
impugnação seja considerada tempestiva e que seja acatada a nulidade da
Notificação por edital.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita. A impugnação foi considerada tempestiva.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal. Aduz preliminar de nulidade. Sustenta prescrição e decadência. Requer
intimação pessoal do seu patrono.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 06/09/2022, e-fl. 252, protocolo recursal em 30/09/2022, e-fl. 254, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 287), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.414 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735832/2018-31
13
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, inclusive em razão de pedido específico, anoto que,
conforme a Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida
ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a nulidade por ausência de
intimação postal no domicílio fiscal.
Não lhe assiste razão.
Como bem se observa dos autos (e-fls. 15/16, 17/18, 21/24, 25/26, 29/30, 203/204)
não foi possível a notificação postal do contribuinte por fatores não imputados à autoridade fiscal,
sendo improfícua a via pelos correios, motivo pela qual se fez necessário o edital para
comunicação, pautado na primeira parte da cabeça do §1o do art. 23 do Decreto no 70.235, e,
posteriormente, a utilização do domicílio fiscal eletrônico, ademais a impugnação foi considerada
tempestiva e nela foi possível apresentar todos os elementos de defesa e estabelecer a
instauração do contencioso fiscal.
Não houve prejuízo para o sujeito passivo. Aliás, na forma do art. 60 do Decreto no
70.235, as irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. Não é o caso.
Adicionalmente, a nulidade no regime do art. 59 do Decreto no 70.235 apenas
ocorreria se (i) os atos e termos fossem lavrados por pessoa incompetente ou (ii) os despachos e
decisões proferidas fossem por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Não foi o caso, inclusive não se declarou intempestividade da impugnação, não houve preterição
do direito de defesa.
De mais a mais, no procedimento fiscal a fase inaugural de conferência do conteúdo
declarado é inquisitória, dispensando-se intimação prévia como necessária por parte do
contribuinte; o contencioso, efetivamente, nasce e surge com o protocolo da impugnação, a partir
de quando compete estabelecer pleno contraditório e ampla defesa. A impugnação instaura a lide
e é possível, a partir dela, a apresentação de toda a documentação de suporte às razões do sujeito
passivo para infirmar o lançamento.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo, inexistindo nulidade.
- Prescrição e decadência
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.414 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735832/2018-31
14
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a prescrição e a decadência do
lançamento.
Pois bem. Não lhe assiste razão.
Como assentou pela primeira instância, a contagem do prazo prescricional somente
tem início depois da constituição definitiva do crédito tributário, não podendo se falar em
prescrição enquanto pendente discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal.
Em relação ao prazo decadencial para o lançamento de ofício suplementar na
revisão da DITR, observe-se que não ocorre. Isto porque, o exercício autuado é 2014 (fato gerador
em 1o/01/2014), porém o contribuinte não efetuou o pagamento antecipado até o fim do
exercício (31/12/2014), de modo que deixou o prazo decadencial pelo art. 173, I, do CTN, que não
se suspende nem se interrompe, ter início (a partir de 1o/01/2015 até 31/12/2019). Por
conseguinte, como notificado em 24/01/2015 (e-fl. 31) não ocorre a decadência.
O entendimento da contagem do prazo decadencial nesta situação, a partir do
primeiro dia do exercício seguinte (e não a partir do fato gerador), tem sido assentado na Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme segue em precedente indicado a seguir (Acórdão CARF no
9202-011.653, de 23/01/2025, 2a Turma/CSRF):
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2004
(...)
CONTAGEM DE PRAZO DE DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO DE TRIBUTO DEVIDO APÓS INÍCIO DO PRAZO
DECADENCIAL PELO ART. 173, I, DO CTN, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO NO VENCIMENTO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DO VALOR
DECLARADO EFETIVADO QUANDO JÁ EM CURSO O PRAZO DECADENCIAL PELO
ART. 173, I, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PRAZO DECADENCIAL
EM FLUÊNCIA PELO ART. 173, I, PARA QUE SEJA RECONTADO PELA REGRA DO ART.
150, § 4o, DO CTN. PRAZO DECADENCIAL QUE NÃO SE SUSPENDE, NEM SE
INTERROMPE. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO
PAGAMENTO ANTECIPADO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO QUE NÃO SE
QUALIFICA COMO DENÚNCIA ESPONTÂNEA PELA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO
INTEGRAL DO EFETIVO VALOR DA EXAÇÃO CONFORME APURA O LANÇAMENTO
DE OFÍCIO SUPLEMENTAR TEMPESTIVO.
Para fins de aplicação da regra decadencial, nos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, ocorrido dentro do exercício correspondente ao vencimento do tributo,
ainda não iniciada a contagem do prazo de decadência pelo art. 173, I, do CTN.
Recolhimento efetuado após o início da contagem do prazo decadencial do art.
173, I, do CTN, quando este não se interrompe, nem se suspende, não pode ser
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.414 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735832/2018-31
15
considerado como pagamento antecipado para fins de recontagem do lustro
decadencial pela regra do art. 150, § 4o, do CTN.
Para casos de recolhimento extemporâneo do valor declarado, quando o
montante do tributo que se declara é inferior ao efetivamente devido, por regras
de correta apuração da base tributável adequada, a denúncia espontânea
somente se configura na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício do ITR.
A Área Total do Imóvel declarada foi de 1.162,2 hectares e foi mantida inalterada no
lançamento de ofício.
A Área de Pastagens declarada foi de 1.137,2 hectares e foi glosada no lançamento.
O VTN declarado, também, foi modificado, inclusive para valor menor que o
declarado, porém sem contencioso administrativo fiscal instaurado em relação ao VTN arbitrado.
O contribuinte questiona a área do imóvel (alega erro de fato, inclusive invoca áreas
ambientais isentivas no imóvel não declaradas na DITR) e trata da Área de Pastagens declarada
com irresignação por conta da glosa efetuada.
À Análise.
- Do alegado Erro de Fato. Da Área Total do Imóvel e das Áreas Ambientais
O recorrente mantém irresignação alegando ocorrência de erro de fato nos dados
informados na correspondente DITR/2014.
Mantém pretensão, não acolhida na decisão recorrida, para que seja acatada a
redução da área total do imóvel, de 1.162,2 hectares declarados para 977,3833 ha, resultante de
georreferenciamento realizado no imóvel, além das áreas de reserva legal e de preservação
permanente, que estariam comprovadas por meio do CAR (Cadastro Ambiental Rural).
Como assentou a primeira instância, apesar da hipótese de erro de fato somente ter
sido arguida pelo contribuinte no contencioso administrativo fiscal, após transmissão da
declaração DITR e, após a materialização do procedimento de ofício revisando a declaração, ela
coube ser analisada pela DRJ e é devolvida para este Colegiado, observando-se aspectos de ordem
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.414 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735832/2018-31
16
legal. Caso fosse negada a oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos princípios
fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade, especialmente na
vertente que invoca a observância da verdade material.
Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente
poderá ser alterado, nos termos do art. 145, I, do CTN, em caso de evidente erro de fato,
devidamente comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas. Isto é, precisa
atender ao primado da suficiência probatória.
Para comprovar o pedido de redução da área total do imóvel de 1.162,2ha (“Fazenda
Santa Clara”) para 977,4ha, foram juntados aos autos os seguintes documentos:
a) Fls. 128/130 - Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR, efetuado em
25/05/2015, onde é informada uma área total de 430,75ha, denominada
“Fazenda Morada do Gado”;
b) Fls. 131/133, Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR, efetuado em
27/05/2015, onde é informada uma área total de 493,3833ha, denominada
“Fazenda Santa Clara”;
c) Fls. 147/148 - Escritura Pública de Compra e Venda de uma área de 484,0ha,
denominado “Fazenda Morada do Gado”, objeto da Matrícula no 714 e NIRF
6.915.902-5;
d) Fls. 149/151 - Escritura Pública de Compra e Venda de duas áreas, sendo a
primeira com 532,40ha, objeto da Matrícula no 1.890, denominado “Fazenda
Santa Clara”; e, a segunda, com 145,89ha, objeto da Matrícula no 3.399,
denominado “Fazenda Santa Clara II”;
e) Laudo de Avaliação Terra/Anexos, de fls. 157/166, do imóvel denominado
“Fazenda Santa Clara”, com indicação de área total de 493,38ha.

No caso, não foi apresentada a Certidão de Registro do imóvel, sendo anexado aos
autos somente as Escrituras de Compra e Venda de fls. 147/148 e fls. 148/151, onde, juntas,
perfazem uma área total de 1.162,2 ha, exatamente a mesma área declarada na DITR/2014, como
se pode constatar no Demonstrativo de fls. 11.
Em recurso o recorrente apresenta o registro das matrículas nso 714 e 6.490. Mas,
não junta a matrícula 1.890 citada na matrícula 6.490, além disso, a partir das referidas matrículas,
não é possível concluir de forma inconteste e sustentável, longe de dúvida razoável, que se trate
do imóvel declarado e que a dimensão do imóvel não corresponde ao tamanho que o contribuinte
voluntariamente declarou originariamente e que se concatena com as escrituras públicas.
Saliente-se que se essa dimensão total do imóvel, requerida pelo recorrente, de
977,4 ha, tivesse sido obtida por meio de Georreferenciamento previsto na Lei no 10.267/2001,
regulamentada pelo Decreto no 4.449/2002, e estivesse certificada pelo INCRA, reconhecendo o
referido trabalho de Georreferenciamento, seria possível a redução da área total,
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.414 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735832/2018-31
17
independentemente de atualização na Matrícula do imóvel, contudo, este não foi o caso, até
porque não constam dos autos do processo documento relativo ao alegado georreferenciamento.
O recurso não traz o documento apontado pela decisão de primeira instância.
Registre-se, ainda, que em consulta ao Cadastro de Imóveis Rurais – CAFIR-RFB, o
imóvel se encontra, atualmente, com a área total de 1.986,8 ha (fls. 222), bem superior à área
declarada na DITR/2014.
Desta forma, por não ter sido comprovada por meio de documentação hábil, não
cabe alterar a área total originariamente declarada na DITR/2014, do imóvel NIRF no 6.915.902-5,
de 1.162,2ha para 977,4ha, por não ter ficado evidenciada a hipótese de erro de fato.
Em relação ao pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas ambientais
não declaradas e requeridas posteriormente, no caso, áreas de preservação permanente, de
reserva legal e coberta por florestas nativas), cabe observar que, com base na legislação de
regência das matérias, exige-se o cumprimento de obrigações para fins de acatar a exclusão de
áreas ambientais da incidência do ITR.
De toda sorte, o contribuinte junta aos autos com a impugnação os seguintes
documentos:
a) Fls. 128/130 - Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR, efetuado em
25/05/2015, onde é indicada uma área total de 430,75 ha, denominada “Fazenda
Morada do Gado”, onde, especificamente às fls. 130 são informadas as áreas de
preservação permanente (APP) de 44,1 ha e reserva legal de 64,4 ha;
b) Fls. 131/133, Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR, efetuado em
27/05/2015, onde é indicada uma área total de 493,3833 ha, denominada
“Fazenda Santa Clara”, onde, especificamente às fls. 133 são informadas as áreas
de preservação permanente (APP) de 41,4 ha e reserva legal de 56,7 ha.

Ocorre que, não é possível concluir de forma inconteste e sustentável, longe de
dúvida razoável, que os documentos tratem do imóvel declarado na dimensão declarada. Mesmo
o item “b” pode tratar de outro imóvel contíguo com similar denominação diante da diferenças de
tamanho. Ademais, o CAR precisava ser tempestivo. Para o exercício de 2014, o prazo expirou em
30/09/2014, data final para a entrega da DITR/2014, de acordo com a IN/RFB no 1.483/2014.
Ainda, para que a área de reserva legal seja excluída da tributação, fazia-se
necessário, também, que ela estivesse tempestivamente registrada no órgão ambiental
competente por meio da inscrição tempestiva no Cadastro Ambiental Rural (CAR), exceto a área já
averbada na matrícula do imóvel. A exigência específica de que a área de reserva legal esteja
averbada à margem da matrícula do imóvel, encontrava-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no
4.771/1965 (até o exercício 2012) e, para exercícios posteriores, nos artigos 18, 29 e 30 da Lei no
12.651/2012; e art. 12, § 1o, do Decreto no 4.382/2002 – RITR. Ressalte-se que a averbação ou a
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.414 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735832/2018-31
18
inscrição no CAR, se for o caso, deve ser realizada até 1o de janeiro do ano de exercício do ITR
(data do fato gerador do ITR, art. 1o da Lei no 9.393/1996).
No presente caso, o contribuinte não comprovou nos autos a averbação de
qualquer área gravada à margem da matrícula, tampouco o CAR foi tempestivo.
De mais a mais, não cabe realização de perícia ou de diligência quando a prova deve
ser produzida pelo contribuinte. Veja-se ementa do seguinte precedente deste Colegiado em que
pese a tributação ser de espécie diversa (Acórdão 2004-000.304):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 28/02/2011
(...)
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
Nos termos do verbete sumular de no 163 do CARF, o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Quando a prova competir ao contribuinte, a diligência não pode servir como
instrumento para corrigir a deficiência probatória do sujeito passivo.
A diligência deve auxiliar o julgador em esclarecimentos de dúvidas e
aclaramentos em relação a prova já produzida.
(...)
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Área de Pastagens
O contribuinte se insurge contra a glosa das Áreas de Pastagens.
Verifica-se que a área de pastagens declarada na DITR/2014, de 1.137,2 hectares foi
glosada por falta de documentos hábeis que pudessem comprová-la.
O recorrente informa que o imóvel seria ocupado por uma área de pastagens onde
estariam apascentados 1.146 animais bovinos, conforme comprovaria o Laudo elaborado por
Engenheiro Ambiental e Sanitarista e Engenheiro Civil, anexo ao processo.
Em relação à área de pastagens, ela está prevista no art. 10, § 1o, V, “b”, da Lei no
9.393/1996, e detalhada nos artigos 24 a 26 do Decreto no 4.382/2002, e, também, para o
exercício do ITR, nos artigos 24 e 25 da IN/SRF no 256/2002.
Considerando essa legislação, a área de pastagens será a menor entre a
efetivamente utilizada pelo contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças
do rebanho ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.414 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735832/2018-31
19
o imóvel, nos termos da Instrução Especial INCRA no 019, de 28 de maio de 1980, observada o art.
25 da Instrução Normativa SRF no 256/2002 e seu Anexo I, conforme previsto no art. 10, § 1o, V,
“b”, da Lei no 9.393/1996.
Para a comprovação da existência da área de pastagens é necessária a apresentação
de documentos referentes ao rebanho existente no período do ano-base anterior ao exercício do
lançamento, como: Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das
notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho
(DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado;
outros documentos que comprovem o apascentamento de animais na área de pastagens.
Foi apresentado o “Laudo Avaliação Terra”/Anexos, de fls. 158/166, elaborado por
Engenheiro Ambiental, Sanitarista e Engenheiro Civil, com ART de fls. 166, que informa, às fls. 162,
conforme informação do gerente do imóvel, que a área de pastagens possui 1.146 cabeças de
gado apascentadas. Cabe observar que o referido Laudo se refere apenas ao que seria uma parte
do imóvel, com 493,38ha (fls. 160).
Verifica-se que não existem outros documentos que possam comprovar a
informação constante do Laudo, especificamente às fls. 162.
Dessa forma, não obstante o Laudo de fls. 158/166 indicar que o imóvel teria área
de pastagens ocupada por 1.146 animais bovinos, não basta a informação de que teria esse tipo
de área, mas, sim, a comprovação documental do efetivo número de animais apascentados no
referido bem rural. Em recurso, sobre isto, não sobreveio novos documentos.
No caso, o contribuinte não apresentou comprovação, por meio de documentos
hábeis, da existência de rebanho apascentado no imóvel no ano base 2013 (exercício 2014),
devendo assim ser mantida a glosa de uma área de pastagens de 1.137,2 ha, permanecendo o
grau de utilização demonstrado às fls. 06, que resultou na alíquota de 8,60%, prevista para a
dimensão do imóvel, observada a legislação de regência da matéria (art. 10, § 1o, inciso VI, da Lei
9.393/96) e a Tabela de Alíquotas anexa a essa Lei.
De mais a mais, de igual sorte ao capítulo anterior, não cabe realização de perícia
ou de diligência quando a prova deve ser produzida pelo contribuinte. Veja-se ementa de outro
precedente deste Colegiado em que pese a tributação ser também de espécie diversa (Acórdão
2004-000.331):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/01/2013
(...)
PERÍCIA. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
A realização de perícia, por meio de diligência, além do cumprimento dos
requisitos legais pertinentes (Decreto no 70.235/1972), exige a demonstração da
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.414 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735832/2018-31
20
efetiva existência de questão que demande conhecimentos específicos para
dirimi-la.
Sendo a questão solucionada por prova pré-constituída ou sendo a matéria
exclusivamente de direito, a perícia se apresenta desnecessária, indeferindo-se a
sua produção.
A perícia não deve servir para substituir ou complementar o ônus probatório da
parte, inclusive, nos termos da Súmula CARF no 163, o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(...)
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso, rejeito as
preliminares não reconhecendo nulidade, nem prescrição ou decadência e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, rejeito as preliminares e NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 309
DF CARF MF
Original